Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição no acórdão, buscando prequestionamento para eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição, conforme alegado pelos embargantes, e se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, conforme partes do acórdão transcritas.
6. Para fins de prequestionamento, o novel ordenamento jurídico considera estarem incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, não se prestando à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, II; CPC, art. 48. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.